Tribunal: TJDFT
Processo: 0720288-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0720288-19.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ANA LUIZA NUNEZ RAMALHO EMBARGADO: MARCOS AURELIO QUINTELLA CAMINHA, CAROLINE DA COSTA LEAL ANTUNES D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela agravada ANA LUIZA NUNEZ RAMALHO, em face da decisão de ID. 59337258, que deferiu o pedido de tutela de urgência recursal para suspender a penhora de 30% do salário da segunda agravante até o julgamento do mérito do agravo. Em suas razões recursais (ID 59768876), a embargante alega que a decisão recorrida apresenta omissão uma vez que os requisitos para a concessão do efeito suspensivo não foram comprovados, tampouco citados pelos agravantes, ora embargados. Tece considerações acerca da situação econômica da segunda agravante, ora embargada. Para tanto, alega que a embargada aufere renda superior à alegada. Traz tópicos intitulados de “Da verdade acerca da intimação para impugnar a penhora” e “da verdade acerca da audiência de conciliação”. Sustenta que a decisão embargada recaiu em omissão ao não levar em consideração que não houve argumentação dos embargados acerca da probabilidade do direito e do perigo de dano. Ao final requer o conhecimento e provimento dos presentes embargos para sanar a omissão acerca dos requisitos do efeito suspensivo que e reformar a decisão recorrida. Sem contrarrazões. É o relatório. DECIDO. Conheço dos embargos declaratórios, porquanto presentes seus pressupostos de admissibilidade. Como se sabe, os embargos de declaração têm como finalidade elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões e corrigir erros materiais no julgado, nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015, in verbis: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.” Os embargos de declaração não possuem, pois, como regra, caráter substitutivo, modificador ou infringente quanto à decisão embargada, mas, sim, aspecto integrativo ou aclaratório. Na presente hipótese, embora a embargante alegue a existência de omissão no decisum quanto à ausência de requisito para a concessão de efeito suspensivo, ela levanta, em verdade, argumentos voltados à discussão acerca da possibilidade de penhora de 30% da remuneração da segunda agravante, ora embargada, matéria esta adstrita ao mérito do agravo de instrumento. A alegação de omissão no julgado por ausência de demonstração, pela embargante, dos requisitos necessários ao deferimento do efeito suspensivo não se presta a expor efetiva omissão no decisum, uma vez que os fundamentos para a concessão do efeito vindicado estão devidamente expostos na decisão recorrida. Nesses termos, evidencia-se a intenção da parte embargante de alterar o resultado obtido por meio de instrumento processual inadequado. A bem da verdade, olvida-se a embargante que a espécie recursal em contenda, de limites estreitos e exaustivamente consignados em lei, não se presta aos fins colimados, sobretudo porque as alegações expostas nos embargos são matérias adstritas ao mérito do agravo de instrumento, devendo a parte apresentar tais alegações em contrarrazões ao recurso principal. Em outras palavras: “(...) os embargos de declaração não servem para reiterar o já foi decidido. É totalmente estranho aos embargos de declaração o escopo de julgar outra vez, repensar os termos do julgamento anterior, percorrer todos os passos que conduziriam à formação do ato para chegar a idêntico resultado.” (ASSIS, Araken de. Manual dos recursos. 2. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2008, p. 592). Desse modo, a insatisfação quanto aos fundamentos adotados na decisão, por si só, não é apta a desafiar embargos de declaração. Ante o exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 5 de julho de 2024. ANA CANTARINO Relatora